Tribunal: TJSP
Processo: 0008645-10.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Indeferimento na origem por vedação à progressão por salto. A idoneidade do fundamento utilizado para negativa do benefício, não impede a manutenção do indeferimento por motivos diversos, pois a manutenção do indeferimento não importa em reformatio in pejus (STJ). Sentenciado que carece de requisito subjetivo, visto que sua valoração, para fins de

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Indeferimento na origem por vedação à progressão por salto. A idoneidade do fundamento utilizado para negativa do benefício, não impede a manutenção do indeferimento por motivos diversos, pois a manutenção do indeferimento não importa em reformatio in pejus (STJ). Sentenciado que carece de requisito subjetivo, visto que sua valoração, para fins de livramento condicional, considera todo o histórico prisional do sentenciado (STJ, Tema 1161).
Agravo não provido.